Tribunal: TJES
Processo: 0004847-91.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004847-91.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES AVILA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. NECESSIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. FALTAS INJUSTIFICADAS E ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS ABANDONANDI
. JUSTA CAUSA COMPROVADA. NULIDADE PARCIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por servidor público municipal contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato administrativo que reverteu aposentadoria por invalidez e manteve o reconhecimento de faltas injustificadas e abandono do cargo, não obstante a existência de perícia judicial atestando incapacidade laborativa parcial e permanente para a função de professor em sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a reversão da aposentadoria por invalidez do servidor sem a concomitante readaptação funcional, diante de incapacidade laborativa parcial comprovada por perícia judicial; (ii) estabelecer se a ausência ao serviço, em razão de impossibilidade médica para o exercício da função específica, configuram faltas injustificadas e abandono de cargo apto a ensejar demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante impugna de forma específica o nexo lógico da sentença, apontando contradição entre a conclusão judicial e a prova pericial produzida.

4. A perícia judicial atesta incapacidade laborativa parcial e permanente do servidor para a função de regência de classe, contraindica o retorno à sala de aula e admite apenas o exercício de atividades compatíveis com a capacidade residual.

5. A reversão da aposentadoria por invalidez exige correspondência com a realidade clínica do servidor, sendo inválido o retorno às funções originárias quando há limitação permanente que impõe readaptação funcional.

6. A readaptação funcional constitui a providência juridicamente adequada nos casos de incapacidade parcial, não sendo legítima a exigência de desempenho da mesma função que ocasiona risco à saúde do servidor.

7. A configuração do abandono de cargo demanda, além de faltas injustificadas, a demonstração do
animus abandonandi
, inexistente quando a ausência decorre de justa causa comprovada por incapacidade médica.

8. A prova pericial judicial afasta o elemento subjetivo necessário à infração disciplinar, pois a impossibilidade de retorno à regência de classe decorre de limitação psiquiátrica grave.

9. A eventual acumulação ilegal de cargos públicos constitui matéria autônoma, sujeita a apuração em processo administrativo próprio, não legitimando a demissão por abandono de cargo fundada em ausência justificada por doença.

10. Os atos administrativos subsequentes à reversão irregular da aposentadoria, notadamente o reconhecimento de faltas injustificadas e o abandono de cargo, carecem de validade por derivarem de ordem materialmente impossível de ser cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A reversão da aposentadoria por invalidez é inválida quando determina o retorno do servidor às funções originárias incompatíveis com incapacidade laborativa parcial e permanente atestada por perícia judicial, sem prévia readaptação funcional. 2. A incapacidade médica comprovada para o exercício da função específica afasta o
animus abandonandi
e impede a caracterização do abandono de cargo. 3. A readaptação funcional é a providência adequada diante da incapacidade parcial do servidor, sendo nulos os atos administrativos que impõem desempenho funcional contraindicado clinicamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Moisés Ávila
contra a r. sentença (ID 15087022) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
a
ção
o
rdinária
ajuizada em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

(IPAMV)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo o ato administrativo que reverteu a aposentadoria por invalidez do autor e, consequentemente, validou o ato de demissão por abandono de cargo.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

O instituto apelado suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a peça recursal constituiria mera reprodução dos argumentos da petição inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC).

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar o seu recurso, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada deve ser anulada ou reformada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do
decisum
.

Da análise detida das razões de apelação, verifica-se que o recorrente cumpriu satisfatoriamente tal requisito. Longe de ser uma cópia
ipsis litteris
da exordial, o apelo dedica-se a apontar uma contradição específica na sentença objurgada.

O apelante argumenta, de forma clara, que o magistrado
a quo
, embora tenha reconhecido expressamente em sua fundamentação que a perícia judicial atestou a incapacidade laborativa parcial e a necessidade de readaptação, concluiu, de forma supostamente contraditória, pela validade do ato administrativo que determinou o retorno do servidor à mesma função (professor em sala de aula) e pela legalidade da demissão por abandono. Dessa forma, o recorrente ataca o nexo lógico da sentença, sustentando que
“
a conclusão da sentença (...) é absolutamente contrária à conclusão da prova pericial médica produzida neste processo”
e que
“
se o perito diz que ele não pode ser professor, a ordem de retorno para sala de aula era ilegal”
.

Portanto, houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório pelo apelado e a devolução da matéria a este egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
REJEITO a preliminar
e
CONHEÇO
do recurso de apelação, o qual passo a apreciar.

Depreende-se do caderno processual que o apelante é servidor efetivo do município de Vitória, ocupante de 02 (duas) cadeiras do cargo de Professor de Educação Básica – PEB III, uma com admissão em 23.02.1995 (matrícula 224022) e a outra em 17.05.2006 (matrícula 529570). Em setembro de 2009, o recorrente foi aposentado por invalidez em suas 02 (duas) matrículas de professor junto ao ente municipal, em razão de quadro psiquiátrico grave, diagnosticado como transtorno afetivo bipolar e episódios depressivos graves.

Ocorre que, em outubro de 2010, diante de denúncias que o apelante exerceria outras atividades laborativas, o IPAMV o submeteu a uma nova avaliação pericial por sua junta médica, tendo a autarquia municipal apelada concluído que o servidor recorrente havia recuperado sua capacidade laborativa, determinando a reversão da aposentadoria e o seu retorno imediato ao trabalho,
sugerindo apenas a troca de unidade escolar
.

Sustenta o apelante que a avaliação administrativa teria sido inconsistente e superficial, contrariando laudos de seus médicos particulares (Dr. Jovino e Dr. Luiz Henrique Puppim) que atestavam a persistência da incapacidade laboral definitiva e a gravidade de seu quadro clínico, de forma que não teria condições de reassumir a regência de classe. Diante da ordem de retorno e de sua ausência ao serviço (por alegada incapacidade médica), instaurou-se um cenário de possível demissão por abandono de cargo. O objetivo da ação era anular o ato de reversão, restabelecer a aposentadoria por invalidez e tornar sem efeito o abandono de cargo.

O pedido de antecipação de tutela foi inicialmente indeferido pelo juízo
a quo
, entretanto esta colenda Câmara, sob a relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento (nº 0905403-43.2011.8.08.0000 [024119003754]) para determinar o restabelecimento da aposentadoria por invalidez do recorrente e o seu afastamento do exercício das funções públicas até que fosse realizada uma perícia médica judicial.

Na contestação, o IPAMV defendeu a legalidade de seus atos, argumentando que instaurou processo administrativo após denúncia de que o apelante, embora aposentado por invalidez em Vitória, exercia atividade laborativa nas Prefeituras de Vila Velha e de Serra (acumulação de cargos), o que é vedado, tendo a perícia oficial atestado a capacidade laboral do recorrente e que a reversão era devida,
sugerindo apenas a troca de unidade escolar
.

Após a recusa de dois peritos nomeados, a prova pericial foi realizada, tendo o laudo elaborado pelo
expert
concluído que o autor apelante possui
transtorno depressivo
e
incapacidade laborativa parcial e permanente
, de modo que o retorno à
função de professor
ocasionaria dano à sua saúde, contudo atestou que o recorrente estaria apto para exercer a função de guia turístico auxiliado por sua esposa (atividade que exercia informalmente).

Após as partes litigantes se manifestarem sobre a perícia, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, por ter reconhecido que a perícia judicial atestou apenas a incapacidade
parcial
(para a função de professor), o que permitiria, em tese, a readaptação, mas não a aposentadoria por invalidez (que exige incapacidade total), o que validaria a conclusão da perícia administrativa da época (que cessou a aposentadoria) e a consequente legalidade do ato que declarou o abandono de cargo, ressaltando também a questão da acumulação inconstitucional de quatro cargos públicos pelo apelante, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

O recurso devolve a esta egrégia Corte de Justiça a análise da legalidade do ato administrativo que reverteu a aposentadoria por invalidez do apelante e, subsequentemente, resultou em sua demissão por abandono de cargo, frente à prova pericial judicial que atestou incapacidade laborativa específica para a função de origem. O cerne da controvérsia reside, então, em saber se a recusa do servidor em retornar ao exercício de um dos cargos de Professor do município de Vitória, após a reversão de sua aposentadoria por invalidez, configura falta injustificada e/ou abandono de cargo, considerando as conclusões da perícia médica judicial realizada nos autos.

A reversão da aposentadoria por invalidez, ato administrativo pelo qual o servidor aposentado retorna à atividade quando cessada a incapacidade que gerou a aposentação, exige estrita observância à realidade clínica do servidor no momento do retorno. O instituto recorrido, ao determinar a reversão da aposentadoria do apelante por meio da Portaria nº 267/2010,
incorreu em equívoco substancial ao não condicionar o retorno do servidor
apelante
à readaptação funcional
, ignorando as limitações de saúde que, embora não configurassem invalidez total,
impediam o exercício pleno da função original de regência de classe
.

A perícia judicial realizada nos autos foi categórica ao atestar que o apelante, portador de transtorno depressivo recorrente e transtorno afetivo bipolar, possui
incapacidade laborativa parcial e permanente
,
sendo enfática ao contraindicar o retorno à função de professor em sala de aula
, sob risco de agravamento do quadro clínico (fls. 297/300).

Em outras palavras, extrai-se da prova técnica que o apelante, de fato, não ostenta invalidez total para toda e qualquer atividade laborativa (o que justifica a revogação da aposentadoria
integral
por invalidez), mas possui
incapacidade definitiva especificamente para a regência de classe (função de professor)
. A sentença recorrida, embora tenha reconhecido que
“
o perito do juízo concluiu que o autor encontra-se com a capacidade laborativa parcial”
e que
“
o autor pode ser perfeitamente readaptado para outra função”
, contraditoriamente validou o ato administrativo que determinou o retorno do servidor
para a mesma função que lhe adoecia
, o que resultou, inclusive, em faltas injustificadas e possível reconhecimento de abandono do cargo para uma de suas matrículas de professor do município de Vitória-ES.

A Administração Municipal, baseada no ato administrativo de reversão da aposentadoria por invalidez do apelante, cuja perícia administrativa diverge da realidade clínica atestada judicialmente, determinou o seu retorno para o exercício das mesmas funções de regência de classe nas duas matrículas que mantinha junto ao município de Vitória no cargo de professor. Diante da impossibilidade fática e médica de cumprir tal determinação em sua plenitude, o servidor recorrente conseguiu, a duras penas e sob forte medicação, reassumir apenas uma das matrículas, resultando em faltas na outra, o que culminou no injusto processo de demissão por abandono de cargo (fls. 165/168).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
“Esta Corte vem entendendo que a configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo. O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi deve ser apreciado com cautela, levando-se em conta não apenas a constatação do abandono do cargo, mas também as razões que levaram a tal atitude, sendo necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, para descaracterizar o elemento subjetivo. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no MS n. 23.935/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022, STJ) e que
“Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo”
(MS n. 22.566/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 29/11/2019, STJ).

No caso, a ausência do apelante ao serviço não decorreu de intenção deliberada de abandonar o cargo (
animus abandonandi
) ou de cometer faltas injustificadas (inassiduidade habitual), mas sim de uma
impossibilidade de saúde
(justa causa), devidamente comprovada pela perícia judicial que atestou sua incapacidade para a regência. Se a perícia judicial confirma que o retorno à função de professor na regência de classe ocasionaria
“
dano à saúde e à vida do autor”
, é forçoso reconhecer que a ordem de retorno para o ministério em sala de aula era materialmente impossível de ser cumprida sem prejuízo à integridade física e mental do servidor.

Conforme precedentes dos egrégios Tribunais pátrios, o quadro de saúde mental do servidor afasta o elemento volitivo necessário para a configuração do abandono. Se a capacidade de autodeterminação ou de trabalho na função específica estava comprometida, não há que se falar em abandono voluntário, vejamos:

APELAÇÃO - Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração de cargo – Servidora estadual – Professora de Educação Básica II demitida do serviço público por abandono de cargo – Procedência corretamente identificada
- Comprovação de que as ausências ao trabalho não ocorreram de forma intencional, mas em razão de problemas psiquiátricos da servidora - Invalidade do ato de demissão a bem do serviço público com base em abandono de cargo - Necessária a reintegração ao quadro de funcionários, com eventual concessão de licença para tratamento, se o caso, e pagamento das verbas remuneratórias desde o desligamento - Princípio da restitutio in integrum
- Precedentes - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos – Precedentes - Recurso não provido. (TJSP - Apelação: 10004184120248260563 São Bento do Sapucaí, Relator: Des. Bandeira Lins, Data de Julgamento: 06/02/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2025)

Apelação e Reexame Necessário Ação Anulatória ATO ADMINISTRATIVO
Demissão Servidora Municipal Professora - Decisão administrativa que se baseou única e exclusivamente nas faltas injustificadas Descabimento Ao decidir pela demissão, a Administração não levou em consideração ou sequer analisou o quadro clínico de saúde da servidora Inadmissibilidade Autora é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10:F31.2) Laudo pericial judicial - Invalidação da pena - Reintegração ao cargo com o pagamento das verbas atrasadas
Sentença de parcial procedência mantida - Recursos oficial e voluntário improvidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006434-13.2017.8.26.0577; Relator: Nome; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021).

A ausência de reconhecimento, pela Administração Municipal, da necessidade de readaptação no momento da reversão da aposentadoria por invalidez maculou o ato administrativo.
A reversão deveria ter ocorrido simultaneamente a um processo de readaptação
para funções compatíveis com a capacidade residual do servidor (atividades administrativas, bibliotecas, etc.), e não para a sala de aula, ambiente estressor e contraindicado.

Não houve, portanto, vontade de abandonar um dos cargos de professor municipal, mas impossibilidade médica de exercer a função específica para a qual foi convocado. O fato de o apelante exercer atividades esporádicas como guia de turismo – atividade de natureza diversa, lúdica e com menor carga de estresse e responsabilidade continuada, conforme atestado pelo perito judicial – não comprova aptidão para o magistério, profissão notoriamente desgastante.

A solução jurídica adequada para o caso, diante da constatação de
incapacidade parcial e permanente
, não é a demissão, nem a aposentadoria por invalidez total, mas a
readaptação
, instituto previsto constitucionalmente para servidores que sofrem limitação em sua capacidade física ou mental (art. 40, § 1º, I, da CF, na redação vigente à época, e legislação municipal correlata).

A autarquia municipal apelada deve, portanto, providenciar a readaptação do servidor apelante em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitando as limitações psiquiátricas atestadas (afastamento da regência de classe/sala de aula).

Quanto à alegação do IPAMV e fundamento da sentença sobre a acumulação ilegal de cargos (vínculos com Vitória, Vila Velha e Serra), tal matéria, embora grave, deve ser objeto de
apuração administrativa autônoma
. A eventual acumulação inconstitucional de cargos deve ser sanada mediante processo administrativo próprio para opção de vínculos ou demissão por acumulação ilegal, mas não justifica a demissão por abandono de cargo quando há prova de doença incapacitante para a função convocada. A ilegalidade na acumulação não “cura” a patologia do servidor nem valida uma ordem de retorno para função contraindicada medicamente.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da
invalidade parcial do ato
administrativo
de reversão
da aposentadoria por invalidez
, não para anular o retorno ao serviço público (visto que a capacidade é parcial e não total), mas para adequá-lo à realidade fática, condicionando-o à
imediata readaptação funcional
do apelante em cargos ou funções compatíveis com suas limitações de saúde, fora da regência de classe.

Por consequência lógica, todos os atos administrativos desfavoráveis que resultaram do cumprimento defeituoso dessa ordem de retorno – especificamente as faltas injustificadas e o procedimento administrativo para reconhecimento de abandono de cargo – devem ser
invalidados
. A ausência do retorno para o exercício de um dos cargos de professor municipal pelo servidor apelante, até que a tutela provisória fosse concedida por esta colenda Câmara no Agravo de Instrumento nº 0905403-43.2011.8.08.0000 (024119003754), para restabelecer ambas as aposentadorias por invalidez em 24/05/2011 (fls. 214/218), foi motivado por incapacidade laboral para a função exigida, constituindo motivo de força maior que elide a infração disciplinar.

Portanto, é de rigor a anulação das faltas injustificadas e de eventual abandono de cargo reconhecida pelo município de Vitória-ES, com o reconhecimento do direito do apelante à
readaptação
, assegurando-se a manutenção do vínculo funcional nas duas matrículas, respeitadas as limitações médicas atestadas pelo
expert
do juízo que obsta o exercício da função de regência de classe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e

a ele dou provimento parcial
, para reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de:

i
)
reconhecer a invalidade parcial do ato administrativo de reversão da aposentadoria por invalidez (Portaria nº 267/2010), tão somente na parte em que determinou o retorno do servidor às funções originais de regência de classe sem a prévia e necessária readaptação;

ii)
anular os atos administrativos que reconheceram faltas injustificadas ou abandono de cargo em relação ao apelante, referente às matrículas dos cargos de professor mantidas junto ao município de Vitória-ES, ante a ausência de
animus abandonandi
e a presença de justa causa decorrente de incapacidade laborativa comprovada pericialmente para a função exigida à época;

iii)
determinar que o Instituto apelado, em articulação com o município de Vitória, proceda à reintegração do servidor apelante e à sua imediata submissão a processo de readaptação funcional para o exercício de atividades compatíveis com a sua capacidade laborativa residual e as limitações de saúde atestadas na perícia judicial (vedação à regência de classe);

iv)
determinar, caso inviável a readaptação imediata, o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez (ou licença para tratamento de saúde, conforme o caso) até que a readaptação em função diversa seja efetivada, assegurando-se todas as vantagens funcionais e financeiras eventualmente decotadas no período entre a reversão da aposentadoria e a concessão da tutela provisória que restabeleceu os efeitos daquele ato administrativo;

v)
ressalvar que a presente decisão não obsta a Administração Pública de apurar, em processo administrativo autônomo e específico, a eventual infração disciplinar concernente à acumulação ilegal de cargos públicos, matéria estranha à capacidade laborativa ora discutida.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, inclusive o valor dos honorários periciais, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre metade do valor atualizado da causa, por ser imensurável o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, inciso III, do CPC, vedada a compensação e observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor apelante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, bem como a isenção legal de custas da Fazenda Pública (exceto reembolso).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.